Tribunal: TJDFT
Processo: 0733081-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o que dispõem os artigos 932, inciso III, e 933, do Código Civil, o empregador é responsável, objetivamente, pela reparação civil proveniente de conduta de seus empregados, serviçais e prepostos, que atuem no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Assim, evidenciando-se que os serviços foram autorizados pelos funcionários da empresa ré, deve a beneficiária ser responsabilizada por seu pagamento.
2. Apelação conhecida e não provida.